Tribunal: STF
Processo: Rcl 87982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema RG nº 660. Ausência de teratologia. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Nítido caráter infringente. Impossibilidade de rediscussão na matéria. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação de trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo regimental, mantida a negativa de seguimento da reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação do Tema RG nº 660, pela decisão reclamada. 

    2. A parte embargante alega a existência de omissão na ausência de manifestação expressa sobre a inaplicabilidade do Tema RG nº 660, quanto à violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

      II. Questão em discussão 

    3. Em análise, eventual omissão no acórdão embargado, pelo qual se reconheceu correta a aplicação do Tema RG nº 660 à espécie. 

    III. Razões de decidir 

    4. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa nem para a correção de eventual error in judicando, servindo ao propósito estrito de sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), inexistentes no acórdão embargado. 

    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, para impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral pelos tribunais de origem, é medida excepcional, restrita às hipóteses de manifesta teratologia ou erro grosseiro, o que não se verifica na espécie.

    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que, submetido ao julgamento colegiado da Segunda Turma, fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.

    7. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.